Tribunal: TJMT
Processo: 1025389-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025389-89.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1025389-89.2020.811.0000
Agravante: C R Centro Automotivo Eireli e Oneida Oliveira de Morais
Agravados: Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolina Gentil Rodrigues
Vê-se que o Agravo de Instrumento foi interposto pelas autoras C R Centro Automotivo Eireli e Oneida Oliveira de Morais da Ação de Reintegração de Posse no 1005204-21.2020.811.000, proposta em face de Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolina Gentil Rodrigues.
Indeferido o efeito ativo, o recurso veio à conclusão, com a informação de estar preparado para julgamento. Todavia, não se verifica certidão de eventual decurso do prazo de intimação dos agravados.
Oportuno consignar que o “ciente” consignado no id. 69788493 diz respeito ao advogado Ricardo Alexandre Viana, que representa o polo ativo da ação, ou seja, os aqui agravantes e não os agravados.
Assim, para evitar alegação de nulidade, certifique a secretaria desta e. Câmara se houve o decurso do prazo de contraminuta.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator